Tribunal: TJBA
Processo: 8045447-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045447-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTES: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA

EMBARGADOS: JONAILDES DOS SANTOS SILVA DA CONCEICAO e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

ACORDÃO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. PESCADORES. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a competência das Varas de Relações de Consumo para julgar ação indenizatória movida por pescadores e marisqueiras em razão de suposto dano ambiental, com base na figura do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC). As embargantes alegam omissões quanto à inexistência de relação de consumo base e à distinção entre o caso e os precedentes citados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de vícios de omissão ao aplicar o entendimento de consumidor por equiparação e ao rejeitar a tese de distinção fática em relação aos precedentes jurisprudenciais utilizados.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no julgado que enfrentou expressamente as teses recursais, decidindo que a natureza da atividade econômica e o dano ambiental alegado caracterizam a relação de consumo por equiparação, atraindo a competência especializada.

4. A divergência da parte quanto à interpretação dos fatos ou à aplicação dos precedentes jurisprudenciais configura pretensão de rediscussão do mérito, incabível na via dos embargos de declaração.

5. As questões relativas à prova da condição de pescador e da autoria do dano são matérias de mérito da ação principal, irrelevantes para a fixação da competência, que se dá com base na narrativa da petição inicial.

6. O prequestionamento da matéria opera-se nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais quando a questão jurídica foi integralmente decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 2. Enfrentadas as questões pertinentes à definição da competência com base na legislação consumerista, não há que se falar em omissão."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025. Código de Defesa do Consumidor, art. 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
s
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8045447-83.2025.8.05.0000

o
posto
s

por
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. e outros
, que se insurgem contra
o Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR
ACOLH
IMENTO AO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA